Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, somente tem lugar nas hipóteses em que a oposição dos embargos de declaração tem caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica no caso.